Tribunal: TJES
Processo: 5000399-56.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-56.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARIA PIRES e outros

APELADO: JUAREZ MARQUEZ MARCELINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. POSSE DERIVADA DO VÍNCULO CONJUGAL. DIVÓRCIO. PRECARIEDADE SUPERVENIENTE. CESSÃO PARTICULAR DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NULIDADE. USUCAPIÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INVIABILIDADE MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Tânia Maria Pires contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada por Juarez Marques Marcelino, julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração do autor na posse de imóvel situado na localidade de Flecheiras, zona rural de Atílio Vivacqua, e condenar a ré ao pagamento de indenização equivalente a aluguéis mensais desde a citação até a efetiva desocupação, a ser apurada em liquidação por arbitramento. A apelante sustentou a ausência dos requisitos possessórios, a existência de posse justa fundada em instrumento particular de cessão gratuita de direitos hereditários, a possibilidade de usucapião familiar e a necessidade de afastamento da indenização por ocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há seis questões em discussão: (I) definir se o recurso deve ser conhecido integralmente à luz do princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação; (III) determinar se o apelado comprovou posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse; (IV) definir se o instrumento particular de cessão de direitos hereditários confere posse justa à apelante; (V) estabelecer se a usucapião familiar pode ser conhecida e reconhecida como matéria de defesa; e (VI) determinar se a ocupação exclusiva do imóvel após a extinção do vínculo conjugal autoriza a condenação ao pagamento de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso atende minimamente ao princípio da dialeticidade quanto aos capítulos relativos à reintegração de posse e à indenização por aluguéis, pois impugna os fundamentos centrais da sentença sobre a validade do instrumento particular de cessão de direitos hereditários e a configuração do esbulho.

O capítulo relativo à usucapião familiar não atende ao requisito da dialeticidade, pois a peça recursal apresenta instrução de preenchimento não executada quanto ao ano do alegado abandono do lar, sem substrato fático individualizado para demonstrar o requisito temporal do art. 1.240-A do Código Civil.

O acórdão proferido no agravo de instrumento n. 5002706-32.2024.8.08.0000 não vincula o julgamento definitivo de mérito, pois foi proferido em cognição sumária, apenas para afastar a liminar diante de dúvida razoável então existente e da necessidade de dilação probatória.

A posse anterior do apelado é comprovada pelo contrato de financiamento e concessão de direito real de habitação firmado com o Município de Atílio Vivacqua em 1999, pelos comprovantes de pagamento e pela prova oral que atesta sua residência pública, contínua e pacífica no imóvel por aproximadamente trinta anos.

O imóvel adquirido pelo apelado em 1999, antes do casamento celebrado com a apelante em 2011, constitui bem particular, não comunicável pelo regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

A permanência da apelante no imóvel durante o casamento decorre do vínculo conjugal e da tolerância do possuidor legítimo, de modo que a extinção do casamento retira a causa jurídica da posse derivada e torna precária a ocupação mantida contra a oposição do apelado.

O instrumento particular de cessão de direitos hereditários não produz efeitos jurídicos sobre o imóvel, pois o art. 1.793 do Código Civil exige escritura pública para a cessão de direito à sucessão aberta ou de quinhão hereditário, e essa norma especial prevalece sobre a regra geral do art. 108 do Código Civil.

O instrumento de cessão também é ineficaz como fundamento de posse justa, pois os supostos cedentes não demonstraram titularidade, posse ou poder de disposição sobre o imóvel, inexistindo inventário, prova do regime de bens do primeiro casamento do apelado ou comprovação de que o bem integrava o acervo hereditário.

A usucapião familiar é inviável, ainda que superado o não conhecimento do capítulo recursal, porque não transcorreu o prazo de dois anos entre a separação de fato e a interrupção pela citação, o imóvel não era copropriedade dos ex-cônjuges, não houve demonstração de abandono voluntário do lar e o bem decorre de contrato habitacional firmado com ente público.

A ocupação exclusiva e injustificada de imóvel particular do ex-cônjuge após a extinção do vínculo conjugal configura enriquecimento sem causa e autoriza indenização pelos frutos civis correspondentes aos aluguéis, com termo inicial na citação e apuração do valor em liquidação por arbitramento.

A interposição de recurso com teses frágeis não basta, por si só, para caracterizar litigância de má-fé, ausente demonstração objetiva de alteração consciente da verdade, finalidade ilegal, resistência injustificada ou intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse derivada do vínculo conjugal torna-se precária quando, extinto o casamento, o ex-cônjuge permanece em imóvel particular do outro contra a oposição do legítimo possuidor. 2. A cessão de direitos hereditários exige escritura pública, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, e o instrumento particular não confere posse justa sobre imóvel cuja titularidade ou posse pelos cedentes não foi demonstrada. 3. A usucapião familiar exige posse exclusiva por dois anos, copropriedade entre ex-cônjuges e abandono voluntário do lar, não se aplicando quando tais requisitos não estão comprovados. 4. A ocupação indevida de imóvel particular de ex-cônjuge autoriza indenização equivalente a aluguéis, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1º, III, 6º, 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 240, § 1º, 296, 487, I, 561, 1.010, II e III, e 1.012, §§ 1º, V, e 4º; CC, arts. 108, 166, IV, 884, 1.200, 1.224, 1.240-A, 1.659, I, e 1.793.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 237; STF, Súmula n. 340; TJES, Agravo de Instrumento n. 5002706-32.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, j. 09-08-2024; STJ, REsp n. 2.160.130/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30-03-2026, DJEN 07-04-2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.143/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13-02-2023, DJe 16-02-2023; STJ, REsp n. 2.051.727/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09-02-2026, DJEN 13-02-2026; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.084.187/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04-11-2024, DJEN 29-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar a ele provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000399-56.2023.8.08.0060.

APELANTE: TÂNIA MARIA PIRES.

APELADO: JUAREZ MARQUES MARCELINO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tânia Maria Pires em face da respeitável sentença i
d
1810177
1
, integrada pelas decisões de embargos de declaração ids 18101781
e 18101783
, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou procedentes os pedidos formulados por Juarez Marques Marcelino em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel objeto do litígio, situado na localidade de Flecheiras, zona rural de Atílio Vivacqua, e a condenou ao pagamento de indenização equivalente a aluguéis mensais desde a citação até a efetiva desocupação, a ser liquidada por arbitramento.

1.
— DO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O apelado suscitou, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por alegada violação do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, argumentando que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença lastreados na prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, limitando-se a reproduzir argumentos da fase liminar e a apresentar, no capítulo da usucapião familiar, peça contendo modelo genérico com lacuna não preenchida. A preliminar, contudo, não merece acolhimento quanto ao conjunto do recurso, embora com ela se concorde pontualmente no tocante ao capítulo específico da usucapião familiar. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente, ao impugnar a sentença, aponte as razões pelas quais reputa equivocada a decisão, indicando, de forma analítica, os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam a pretensão de reforma, sendo insuficiente a mera manifestação de insatisfação com o resultado.

No caso dos autos, a apelante, embora de forma tecnicamente deficiente, impugnou os fundamentos centrais da sentença relativos à validade do instrumento particular de cessão de direitos hereditários e à configuração do esbulho, articulando argumentos jurídicos próprios, com invocação do art. 108 do Código Civil e da natureza obrigacional da cessão hereditária, e contextualizando seu inconformismo com a decisão que lhe é adversa. Esse conjunto mínimo de argumentação, ainda que insatisfatório do ponto de vista da profundidade técnica esperada, satisfaz o requisito formal da dialeticidade para os capítulos da reintegração de posse e da indenização.

Todavia, no que concerne especificamente ao capítulo da usucapião familiar, assiste razão ao apelado: a peça recursal apresenta, de maneira incontestável, a instrução de preenchimento não executada — “
[inserir o ano do abandono do lar pelo Apelado]”
—, o que demonstra a absoluta ausência de substrato fático individualizado capaz de sustentar o requisito temporal do art. 1.240-A do Código Civil. Não se trata de mero erro material, mas da confissão tácita de que a apelante não dispõe de data verificável para fundar a pretensão
de usucapir
, o que impede o conhecimento deste capítulo específico do recurso por ausência de impugnação minimamente especificada. Nessa perspectiva, o recurso é conhecido em parte, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento global e declarando-se o não conhecimento apenas do capítulo relativo à usucapião familiar por ausência do requisito mínimo de dialeticidade quanto a esse ponto.

2.
— DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

A apelante requereu, com fundamento no art. 1.012, §§ 1º, inciso V, e 4º, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, de um lado, a probabilidade de provimento demonstrada pelo acórdão proferido por esta colenda Câmara no julgamento do agravo de instrumento n. 5002706-32.2024.8.08.0000, e, de outro, o risco de dano grave e de difícil reparação representado pela ordem de desocupação dirigida a pessoa em situação de extrema vulnerabilidade social. O exame do pedido, todavia, revela que nenhum dos requisitos está suficientemente demonstrado para justificar a concessão do efeito suspensivo pleno.

A probabilidade de provimento do recurso, requisito que, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, pode ser suficiente por si só para a suspensão quando presente, é baixa pelas razões que serão desenvolvidas no exame do mérito, nas quais se demonstrará que a sentença recorrida está corretamente fundamentada e que os argumentos da apelante não têm aptidão para desconstituí-la. Quanto ao risco de dano, embora a situação de vulnerabilidade social da apelante seja factualmente plausível e mereça consideração em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal) e do direito à moradia (art. 6º, da Constituição Federal), esses valores não podem ter o efeito de perpetuar situação de esbulho possessório reconhecida em cognição exauriente, privando o legítimo possuidor, idoso, diabético em estágio avançado, amputado de membro inferior, parcialmente cego e dependente de cadeira de rodas, com adaptações especiais instaladas no imóvel, do exercício de seu direito. A ponderação entre os interesses em conflito é desfavorável à suspensão integral dos efeitos da sentença.

Denega-se, pois, o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de que, no cumprimento do julgado, o Juízo de origem considere, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à situação concreta das partes, a concessão de prazo razoável para desocupação voluntária.

3.
— DO MÉRITO.

3
.1. — Da controvérsia central e do quadro fático.

A controvérsia dos autos gravita em torno de imóvel residencial situado na localidade de Flecheiras, zona rural do Município de Atílio Vivacqua, sobre o qual as partes disputam a posse. O apelado, Juarez Marques Marcelino, afirma ser possuidor legítimo do bem desde 11 de outubro de 1999, quando o adquiriu por meio de “Contrato de Financiamento e Concessão de Direito Real de Habitação do Conjunto Habitacional de Flecheiras”, firmado com o Município de Atílio Vivacqua (id 18101766). Casou-se com a apelante em 09 de julho de 2011, sob o regime da comunhão parcial de bens (id 18101599), passando ela a residir no imóvel como consequência do vínculo matrimonial. Após a deterioração do relacionamento, o apelado foi compelido a deixar o imóvel em 24 de dezembro de 2022, em razão de conflitos e ameaças documentados no Boletim de Ocorrência Unificado n. 51611674 (id 18101770), e o casamento foi formalmente dissolvido por sentença proferida em 04 de julho de 2023, nos autos da ação de divórcio n. 5000283-84.2022.8.08.0060 (id 18101600). Após o divórcio, a apelante recusou-se a desocupar o bem, o que motivou o ajuizamento da presente ação de reintegração de posse em 30 de agosto de 2023. A apelante, por sua vez, resiste à pretensão do autor sustentando, como fundamento principal, que seria coproprietária do imóvel em razão de instrumento particular de cessão gratuita de direitos hereditários firmado pelos filhos da primeira esposa do apelado, Maria Isabel Corrêa Marcelino, falecida em 21 de dezembro de 2006 (certidão de óbito — id 18101612). Subsidiariamente, invoca a aquisição da propriedade pela usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do Código Civil.

3
.2. — Do acórdão proferido no
a
gravo de
i
nstrumento n. 5002706-32.2024.8.08.0000 e sua não vinculação ao julgamento do mérito.

Antes de examinar os fundamentos da sentença impugnada, é necessário afastar o argumento central da apelante, segundo o qual a sentença teria incorrido em
error in judicando
ao julgar procedente o pedido com fundamento nas mesmas provas que este Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento n. 5002706-32.2024.8.08.0000, considerou insuficientes para a concessão da medida liminar. O argumento não resiste ao exame processual e repete o equívoco de conferir às decisões proferidas em sede de cognição sumária um efeito vinculante que o sistema jurídico não contempla.

O referido acórdão, proferido unanimemente em 09 de agosto de 2024 por esta Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, revogou a liminar de reintegração de posse com fundamento em dois elementos então presentes nos autos: a imprecisão descritiva do contrato de financiamento, que não indicava localização ou endereço do imóvel, e a existência do instrumento particular de cessão de direitos hereditários, que gerava, na expressão do voto vencedor, “dúvida razoável” sobre a posse exclusiva do agravado. A decisão foi proferida em “cognição rasa”, “prima facie”, “ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz”, expressões utilizadas reiteradamente pelo Relator para delimitar com precisão o âmbito e a eficácia do pronunciamento. Em nenhum momento o acórdão afirmou que a apelante detinha melhor posse ou que o instrumento de cessão era juridicamente válido: afirmou apenas que o estado de dúvida então existente era incompatível com a drástica medida liminar inaudita altera parte. A própria
ratio decidendi
do acórdão, a necessidade de dilação probatória para “elucidação dos fatos”, pressupunha que a instrução processual seria o mecanismo para dissipar a dúvida identificada em sede de cognição sumária.

É da essência do sistema processual civil que as decisões interlocutórias de urgência, por serem proferidas com base em cognição sumária e provisória, não façam coisa julgada material e não vinculem o julgamento definitivo de mérito (art. 296 do CPC). O acórdão do agravo de instrumento foi o fundamento para a realização da instrução; a instrução foi realizada; a sentença é o seu resultado. Afirmar que a sentença desrespeitou o acórdão do agravo de instrumento ao julgar procedente o pedido após a instrução seria negar eficácia ao próprio procedimento que o acórdão propugnou, subvertendo a lógica do sistema processual. O argumento, portanto, é juridicamente insubsistente.

3
.3. — Da posse anterior do apelado e da configuração do esbulho.

Superado esse ponto, passa-se ao exame dos requisitos da proteção possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. Para o deferimento do pedido de reintegração, incumbe ao autor demonstrar: a sua posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. O exame do conjunto probatório produzido na audiência de instrução e julgamento (id 18101735), cotejado com os elementos documentais constantes dos autos, autoriza a conclusão de que todos os requisitos legais restaram plenamente demonstrados. A posse anterior do apelado sobre o imóvel encontra-se solidamente comprovada pelo “Contrato de Financiamento e Concessão de Direito Real de Habitação do Conjunto Habitacional de Flecheiras” firmado com o Município de Atílio Vivacqua em 11 de outubro de 1999 (id 18101766), pelos comprovantes de pagamento das prestações do financiamento (id 18101766) e, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência, que atestaram a residência pública, contínua e pacífica do apelado no imóvel por aproximadamente trinta anos, desde a data de aquisição.

A posse, dessa forma, é antiga, pública, ostensiva e exercida com manifesto
animus domini
, preenchendo com sobra o requisito da anterioridade. É igualmente incontroverso que o imóvel foi adquirido pelo apelado mais de uma década antes do segundo matrimônio, celebrado em 09 de julho de 2011. A diferença temporal de doze anos entre a aquisição do bem (1999) e o casamento com a apelante é objetiva e incontestável, e dela decorre, com foros de necessidade lógica, a qualificação do imóvel como bem particular do apelado, insusceptível de comunicação ao patrimônio do casal nos termos do art. 1.659, inciso I, do CC. Durante o período de vigência do matrimônio, a presença da apelante no imóvel era jurídica e legítima: ela residia no bem com a aquiescência do apelado, derivando sua posse do vínculo conjugal, por tolerância e permissão do legítimo possuidor. Essa posse derivada, fundada na
affectio maritalis
, era justa enquanto existia o matrimônio que a legitimava. Com a decretação do divórcio em 04 de julho de 2023 e a consequente extinção do vínculo conjugal, desapareceu a causa jurídica que conferia legitimidade à permanência da apelante no imóvel. A partir desse momento, a recusa em desocupar o bem, diante da manifesta oposição do legítimo possuidor, formalizada pelo Boletim de Ocorrência de 29 de junho de 2023 (id 18101770) e pelo ajuizamento desta ação, transformou a posse anteriormente justa em posse precária, caracterizando o esbulho possessório por precariedade superveniente, nos termos dos arts. 1.200 e 1.224 do CC. A perda da posse pelo apelado é consequência direta e imediata do esbulho: privado do livre uso, gozo e disposição de seu único bem imóvel, para o qual realizou adaptações especiais em decorrência de sua condição de saúde, viu-se na contingência de residir de favor, privado do que lhe é próprio. Todos os requisitos do art. 561 do CPC estão, assim, plenamente demonstrados, sendo a reintegração de posse medida que se impõe.

3
.4 — Da validade e eficácia do instrumento particular de cessão de direitos hereditários.

A tese central da defesa, e principal argumento recursal da apelante no capítulo meritório, consiste na afirmação de que o imóvel não seria bem exclusivo do apelado, mas teria sido adquirido durante o primeiro casamento dele com Maria Isabel Corrêa Marcelino, falecida em 21 de dezembro de 2006, e que os herdeiros desta lhe cederam gratuitamente os direitos hereditários sobre o bem por meio de instrumento particular. Sustenta a apelante que esse instrumento, embora particular, seria válido por força da exceção prevista no art. 108 do CC, que dispensa a forma pública para negócios jurídicos sobre imóveis de valor não superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, e que, independentemente da validade formal, o documento conferiria à apelante posse justa fundada em título com aparência de direito, impedindo a caracterização do esbulho.

O exame da tese, tanto no plano da validade formal do instrumento quanto no plano da eficácia possessória que dele se pretende extrair, conduz ao mesmo resultado de improcedência. No plano da validade formal, o art. 1.793 do CC dispõe, com clareza e sem ressalvas de valor, que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. A forma pública não é mero requisito de eficácia ou de prova, mas formalidade essencial exigida por lei para que o ato ou negócio jurídico exista e seja válido, cuja inobservância acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, inciso IV, do mesmo diploma. A norma do art. 1.793 integra o Livro do Direito das Sucessões e disciplina especificamente a cessão de direitos sobre herança aberta, tutelando interesses de ordem pública que transcendem a mera relação entre as partes: a proteção dos demais herdeiros, a segurança jurídica das transmissões hereditárias, a publicidade dos atos de disposição sobre o acervo e a prevenção de manobras fraudulentas na herança. Sua
ratio
é, portanto, diversa da
ratio
subjacente ao art. 108 do CC, que estabelece a dispensa da escritura pública para negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor não superior a trinta salários mínimos. Este dispositivo é norma geral do Livro dos Fatos Jurídicos, endereçada a facilitar negócios sobre imóveis de pequeno valor; aquele é norma especial do Direito Sucessório, endereçada a proteger a regularidade da transmissão hereditária, independentemente do valor econômico dos bens componentes do acervo. A relação entre as duas normas é de especialidade: o art. 1.793, por ser norma especial, prevalece sobre a regra geral do art. 108, incidindo com exclusividade sobre a cessão de direitos hereditários, sem ressalva de valor. A interpretação em sentido contrário, aplicando o art. 108 como exceção mitigadora do art. 1.793 para heranças de imóveis de pequeno valor, subverteria a sistemática do direito sucessório e tornaria letra morta a proteção legal dos herdeiros, bastando que o acervo fosse de pequeno valor para afastar a exigência de escritura pública. Tal resultado não pode ser admitido. Afastada a pretendida exceção do art. 108, o instrumento particular de cessão de direitos hereditários é nulo de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, sendo incapaz de transferir à apelante qualquer direito sobre o imóvel. Mas a inviabilidade da tese não se esgota na nulidade formal.

Mesmo que se admitisse, por hipótese, a validade do instrumento como título meramente obrigacional, o substrato fático sobre o qual o negócio se assenta é igualmente insubsistente. Os herdeiros que figuram como cedentes no instrumento são irmãos da falecida Maria Isabel Corrêa Marcelino. Para que esses irmãos pudessem ceder direitos hereditários sobre o imóvel, seria necessário que: os pais de Maria Isabel (seus herdeiros necessários) tivessem efetivamente adquirido direitos sobre o bem por sucessão; esses direitos tivessem se transmitido aos filhos (os irmãos de Maria Isabel) por ocasião do falecimento dos pais; e os cedentes tivessem tido, em algum momento, a posse ou o domínio do bem objeto da cessão. Nenhum desses pressupostos foi demonstrado nos autos. Não foi juntado o contrato do primeiro casamento de Juarez com Maria Isabel, de modo que não se sabe qual era o regime de bens adotado naquela união, nem se o imóvel integrava efetivamente o patrimônio comum do casal. Não houve inventário dos bens de Maria Isabel, não obstante a certidão de óbito registre que ela “deixou bens a inventariar” (id 18101612), lacuna que por si só impede qualquer afirmação segura sobre a composição do acervo hereditário e sobre os direitos dos herdeiros sobre o imóvel especificamente.

Os cedentes, irmãos da falecida, nunca exerceram posse sobre o bem: é o apelado quem reside no imóvel desde 1999, de forma ininterrupta e pública. A apelante pretende adquirir, por cessão de herdeiros que jamais pisaram no imóvel, um direito possessório sobre bem que nunca integrou a esfera de disponibilidade jurídica dos cedentes. O elemento que completa o quadro de insubsistência do instrumento é o contexto de sua confecção: o documento foi lavrado em julho de 2023, apenas um mês antes do ajuizamento desta ação, após a decretação do divórcio e no bojo do conflito possessório entre as partes.

A prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento em junho de 2025 descortinou as circunstâncias concretas da elaboração do instrumento: a testemunha Madalena, irmã de Maria Isabel, confirmou que o documento foi confeccionado pelo advogado da própria apelante, revelando sua origem artificial como escudo jurídico construído às vésperas do processo; a testemunha Isaias, irmão de Maria Isabel, confessou ter assinado o instrumento “por pressão”, afirmando que quando Juarez casou com a apelante a casa já estava paga, declaração que demonstra, na voz do próprio signatário, o caráter vicioso do consentimento prestado e a inexistência de substrato negocial legítimo. A própria apelante, em depoimento pessoal, admitiu que quando conheceu o apelado ele já residia no imóvel e que a casa havia sido adquirida junto à Prefeitura antes do casamento, confissão que por si só corrobora a anterioridade da posse do apelado e o caráter derivado e tolerado da posse dela durante o matrimônio.

Diante desse quadro, o instrumento particular de cessão de direitos hereditários não pode produzir nenhum dos efeitos jurídicos que a apelante lhe atribui: é nulo pela inobservância da forma prescrita em lei; é ineficaz porque lavrado por quem não tinha poderes para dispor; e é imprestável como fundamento de posse justa porque demonstrado que sua confecção foi forjada com o propósito de criar uma aparência de direito inexistente. A tese da apelante, portanto, não se sustenta.

3
.5. — Da impossibilidade jurídica e fática da usucapião familiar.

O recurso, na parte em que não foi conhecido em razão da ausência de dialeticidade, especificamente o capítulo da usucapião familiar, em que a apelante deixou de preencher a data do alegado abandono do lar, seria, de todo modo, manifestamente improcedente se chegasse a ser apreciado no mérito, por múltiplos óbices cumulativos e independentes que inviabilizam, de forma definitiva, a pretensão de usucapir. O art. 1.240-A do CC estabelece que aquele que exercer, por dois anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até duzentos e cinquenta metros quadrados cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral. O primeiro e mais elementar óbice à aplicação do dispositivo é o temporal. A separação de fato entre as partes ocorreu em dezembro de 2022; a ação de reintegração de posse foi ajuizada em agosto de 2023, e a citação válida, cuja eficácia interruptiva do prazo prescricional-aquisitivo é expressamente reconhecida pelo art. 240, § 1º, do CPC, ocorreu nos primeiros meses de 2024. Entre a separação fática e a interrupção pela citação, decorreram, portanto, aproximadamente oito meses, prazo que corresponde a menos de um terço dos vinte e quatro meses exigidos pelo art. 1.240-A do CC. A impossibilidade matemática é absoluta e insuperável: não existe instituto jurídico capaz de transformar oito meses em dois anos. A lacuna não preenchida na peça recursal, em que a apelante deveria ter inserido a data do alegado abandono do lar para demonstrar o implemento do prazo legal, não é, como sustentam as contrarrazões com razão, mero erro material: é o sinal inequívoco de que a apelante não dispõe de data verificável, porque o prazo nunca se completou.

O segundo óbice é de ordem material e igualmente intransponível: o art. 1.240-A do CC pressupõe que os ex-cônjuges sejam coproprietários do imóvel usucapiendo, exigindo que o outro ex-cônjuge tenha “abandonado o lar”. No caso dos autos, o imóvel é bem particular do apelado, adquirido em 1999, doze anos antes do casamento com a apelante, celebrado em 2011. Tratando-se de bem adquirido antes do matrimônio, ele não se comunicou ao patrimônio comum do casal nos termos do art. 1.659, inciso I, do CC: a apelante jamais foi, em nenhum momento, coproprietária do imóvel. Ausente a “propriedade dividida” entre os ex-cônjuges, falta o pressuposto material essencial do tipo da usucapião, tornando-o inaplicável ao caso independentemente de qualquer outro exame.

O terceiro óbice é a natureza jurídica do bem. O imóvel foi adquirido por meio de “Contrato de Financiamento e Concessão de Direito Real de Habitação”, instrumento típico de programa habitacional de interesse social promovido pelo Município de Atílio Vivacqua. Nessa modalidade, o ente público mantém a propriedade do bem, concedendo ao beneficiário direito real de habitação resolúvel sobre imóvel público. A alienação plena da propriedade ao particular, com a consequente desafetação do bem e seu ingresso no domínio privado, não se presume: exige demonstração documental que não foi produzida nos autos. Na ausência de prova de desafetação formal, incide com plena pertinência a Súmula n. 340 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. A vedação constitucional é reforçada pelos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, que excluem os imóveis públicos do âmbito de incidência das modalidades de usucapião constitucional.

O quarto óbice é a inexistência de “abandono do lar” no sentido jurídico exigido pelo art. 1.240-A do CC. O abandono a que se refere o dispositivo não é a mera saída física do imóvel, mas o abandono voluntário, caracterizado pela ausência de assistência material à família e pela desvinculação afetiva e patrimonial do lar conjugal. No caso dos autos, o afastamento do apelado do imóvel em dezembro de 2022 foi motivado por conflitos graves e ameaças à sua integridade física, documentados no Boletim de Ocorrência n. 51611674 (id 18101770), que registra tentativa de enforcamento com fralda. A saída compulsória, provocada por situação de perigo, não configura o abandono voluntário pressuposto pelo art. 1.240-A do CC, que demanda a demonstração de que o cônjuge afastado não prestou nenhum tipo de assistência material ou amparo à família. Os quatro óbices identificados, impossibilidade temporal, ausência de copropriedade, natureza pública do bem e inexistência de abandono voluntário, são autônomos e independentes, de modo que qualquer um deles, individualmente considerado, já seria suficiente para afastar a tese da usucapião familiar. A convergência de todos eles no mesmo caso torna a pretensão não apenas improcedente, mas manifestamente inviável.

3
.6 — Da indenização por ocupação indevida.

O pedido de condenação da apelante ao pagamento de indenização equivalente a aluguéis mensais pelo período de ocupação indevida do imóvel encontra sólido amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez extinto o vínculo conjugal, a manutenção da posse exclusiva de bem particular do ex-cônjuge, sem a concordância do legítimo possuidor, configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), obrigando o possuidor indevido a indenizar o esbulhado pelos frutos civis que este deixou de auferir. O Superior Tribunal de Justiça assentou “É cabível a indenização/aluguel presumido pela ocupação exclusiva de imóvel comum antes da partilha, consoante a jurisprudência do STJ” (REsp n. 2.160.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30-3-2026, DJEN de 7-4-2026).

Ou seja, o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge, em razão da ocupação exclusiva do imóvel comum, independe da realização de partilha (AgInt no AREsp n. 2.174.143/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13-2-2023, DJe de 16-2-2023), e o termo inicial da indenização é o momento em que o ex-cônjuge ocupante toma ciência inequívoca do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem (REsp n. 2.051.727/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9-2-2026, DJEN de 13-2-2026), o que via de regra ocorre com a citação (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.084.187/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4-11-2024, DJEN de 29-11-2024).

No caso dos autos, a fixação do termo inicial na data da citação válida da ré está em perfeita consonância com esse entendimento. O método da liquidação por arbitramento igualmente se mostra adequado, porquanto o valor dos aluguéis de mercado para imóveis semelhantes na região não foi apurado durante a instrução, sendo necessária a produção de prova técnica em fase liquidatória. Mantém-se, portanto, a condenação tal como fixada na sentença.

4.
— DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Por fim, embora o apelado requeira condenação da apelante por litigância de má-fé, não vislumbro elementos suficientes para a imposição da sanção. A tese recursal é frágil no mérito, especialmente quanto à usucapião familiar e à eficácia da cessão particular, mas a simples interposição de recurso contra sentença desfavorável, com reiteração de argumentos anteriormente apresentados, não autoriza, automaticamente, o reconhecimento de conduta maliciosa. A litigância de má-fé exige demonstração objetiva de alteração consciente da verdade dos fatos, utilização do processo para finalidade ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito ou interposição de recurso manifestamente protelatório, o que não se extrai de modo seguro do conjunto processual.

5.
— DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto pelo
parcial conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, nos seguintes termos: (
I
)
não conhe
ço
do capítulo relativo à usucapião familiar, por ausência de impugnação específica suficiente a satisfazer o requisito da dialeticidade recursal (art. 1.010, incisos II e III, do C
PC
); (
II
)
rejeit
o
a preliminar
de não conhecimento global do recurso suscitada pelo apelado nas contrarrazões; (
III
)
neg
o
provimento
ao recurso
; (
IV
)
major
o
o percentual dos honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado para
1
2
% (
doze
por cento
)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do C
PC
, mantida a suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais relativas à apelante em razão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR